Tribunal: TJES
Processo: 5000756-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-02

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 8º, I. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

Por sua vez, o artigo 8º, I, do referido Decreto, dispõe que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos.

2. Nesse cenário, não faz jus o recorrente à concessão do indulto pretendido, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada na sentença condenatória, em seu desfavor, fora substituída por duas penas restritivas de direito.

3. A reconversão posterior foi justificada em virtude de desídia com a execução penal, por parte do recorrente, não podendo, portanto, se beneficiar de tal conduta.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCUS FLAVIO SANTOS JORGE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 8º, I. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

Por sua vez, o artigo 8º, I, do referido Decreto, dispõe que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos.

2. Nesse cenário, não faz jus o recorrente à concessão do indulto pretendido, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada na sentença condenatória, em seu desfavor, fora substituída por duas penas restritivas de direito.

3. A reconversão posterior foi justificada em virtude de desídia com a execução penal, por parte do recorrente, não podendo, portanto, se beneficiar de tal conduta.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCUS FLÁVIO SANTOS JORGE
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
Execução Penal n.
0010142-11.2017.8.08.0021,
indeferiu o benefício do indulto natalino em seu favor (Decreto n.º 11.302/2022).

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, que o argumento usado para o indeferimento do benefício “fora o fato da condenação, em sua origem, ter substituído a pena privativa por restritivas de direito, todavia, na audiência admonitória de seq. 1.1, fls. 54/55, ocorrida no ano de 2018, tal pena fora novamente convertida em privativa de liberdade.”

Pugna, portanto, pela concessão do indulto natalino.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCUS FLÁVIO SANTOS JORGE
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
Execução Penal n.
0010142-11.2017.8.08.0021,
indeferiu o benefício do indulto natalino em seu favor (Decreto n.º 11.302/2022).

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, que o indeferimento do benefício “fora o fato da condenação, em sua origem, ter substituído a pena privativa por restritivas de direito, todavia, na audiência admonitória de seq. 1.1, fls. 54/55, ocorrida no ano de 2018, tal pena fora novamente convertida em privativa de liberdade.”

Pugna, portanto, pela concessão do indulto natalino.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

A título de contextualização, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n. 0010142-11.2017.8.08.0021, cumpre pena em razão da condenação pela prática do
crime sediado no artigo 1º, I e II da Lei 8.137/90, cuja pena máxima em abstrato é de 5 anos de reclusão
.

Em razão do
quantum
da pena arbitrada na sentença condenatória (3 anos de reclusão), o magistrado de origem substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

No ano de 2018, houve a reconversão para a pena privativa de liberdade, em audiência admonitória.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal,
in casu
, concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/2022).

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.”

Por sua vez, o artigo 8º, I, do referido Decreto, dispõe que
o indulto natalino
não é extensível às penas restritivas de direitos
.

Nesse cenário, não faz jus o recorrente à concessão do indulto pretendido, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada na sentença condenatória, em seu desfavor, fora substituída por duas penas restritivas de direito.

Devo consignar que o fato de ter ocorrido a conversão em pena privativa de liberdade,
no ano de 2018
, em audiência admonitória, não altera a conclusão desta julgadora.

Isso porque comungo do entendimento de que a reconversão foi justificada em virtude de desídia, por parte do recorrente, com a execução penal, não podendo, portanto, se beneficiar de tal conduta.

Em suma, o fato de o recorrente ter tido a pena restritiva de direito convertida em pena privativa de liberdade antes da vigência do Decreto n. 11.302/2022 não autoriza a concessão do indulto natalino, devendo o julgador se ater tão somente a substituição contida na condenação originária.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido, conforme se extrai do julgado abaixo:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte A concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

2. O Tribunal a quo concluiu que o ora recorrente não faz jus ao benefício por não preencher requisito objetivo, considerando que o indulto natalino não é extensível à pena restritiva de direitos, a teor do disposto no art. 8º, I, do Decreto n. 11.302/2022
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2102056 PR 2023/0370733-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

Por oportuno, e. TJES:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, INCISO I, DO DECRETO PRESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR A INDISCIPLINA DO REEDUCANDO. REVOGAÇÃO DO INDULTO.

RECURSO

MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar em seu artigo 8º, inciso I, a impossibilidade de extensão do indulto às penas restritivas de direito. No presente caso, durante a execução da pena, o reeducando descumpriu as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, bem como praticou novo crime, dando ensejo ao restabelecimento de sua pena privativa de liberdade, tendo-lhe sido fixado o regime semiaberto.

2. Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça há muito assentou que
“
a reconversão das penas restritivas de direitos em sanção privativa de liberdade, unicamente para fins de concessão do indulto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. [...]

(HC n. 422.303/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017)”
.

3. Não pode ser conferido ao reeducado tratamento mais benéfico do que àqueles que cumprem as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, colaborando com a execução penal, sob pena de se premiar a sua indisciplina, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

4. Assim, a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade em decorrência da indisciplina do reeducando não se presta a afastar a vedação contida no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, de modo que o agravado não faz jus ao indulto, devendo, assim, ser reformada a decisão agravada. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Ag 5005885-08.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal, Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA, Data de julgamento: 07/12/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.